Tribunal: STF
Processo: ARE 1573297
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA - NÃO ACOLHIDA. MÉRITO - DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO COM ENCARGO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE INDUSTRIAL - CONDIÇÃO DESCUMPRIDA PELA EMPRESA DONATÁRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO SEM REFERÊNCIA À AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA E DOAÇÃO DE ÁREA SUPERIOR À CONSTANTE DA LEI - NULIDADE DO ATO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Não se verifica a alegada litispendência da ação anulatória de doação com a ação de reintegração de posse anteriormente movida pelo requerente, porque o objeto das demandas é diverso.



    É nula a escritura pública de doação realizada pelo Município de Três Lagoas, sem correspondência à autorização legislativa, seja porque a empresa donatária descumpriu o encargo da doação e, também, porque a área doada é superior à autorizada.



    Afasta-se o pedido de imposição de multa por litigância de má-fé quando não há demonstração da má-fé do autor, que apenas exerceu o seu direito de ação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     (...)



    De acordo com a Lei n. 8.666/93, a alienação de imóveis públicos pressupõe, além da existência de interesse público, a autorização legislativa, a avaliação prévia e licitação na modalidade concorrência:



    "Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas: I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos: (...) b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas f, h e i; (...) (Redação dada pela Lei nº 11.952, de 2009)



    (...)



    José dos Santos Carvalho Filho esclarece que, apesar de a norma federal proibir a doação de imóveis públicos a particulares, nada impede que os Estados e Municípios autorizem a alienação a particulares:



    "São requisitos para a doação de imóveis públicos: a) autorização legal; b) avaliação prévia; e c) interesse público justificado. 



    Segundo dispõe o art. 17, I, 'b', da Lei n. 8.666/93, a doação de imóveis somente é permitida quando for destinada a 'outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo'. Essa restrição, como já vimos, aplica-se exclusivamente à União Federal. O fundamento consiste em que a legislação federal só pode dispor sobre normas gerais de contratação e licitação, e esse tipo de restrição não se enquadra nessa categoria normativa, como já decidido pela mais alta Corte. Dessa maneira, nada impede que a legislação estadual, distrital ou municipal permita a doação para outra espécie de destinatários, como é o caso, por exemplo, de instituições associativas ou sem fins lucrativos. (...) 



    Segundo dispõe o art. 17, § 1°, do Estatuto dos Contratos e Licitações, os imóveis objeto de doação devem reverter ao patrimônio da entidade doadora no caso de cessarem as razões que justificaram a doação. A norma exige interpretação conforme a Constituição de modo a alcançar apenas as doações efetuadas pelo governo federal, tendo em vista o seu caráter de norma específica. Por via de consequência, podem os demais entes federativos dispor, em legislação própria, sobre a reversão dos bens doados e outros aspectos relacionados à doação de seus imóveis''.



    Nessa toada, a Lei Municipal n. 1.954/2005 autorizou a cessão em comodato do imóvel objeto da demanda à empresa requerida e, posteriormente, a sua doação, desde que obedecido o encargo nela estabelecido.



    (...)



    Observe-se que não se discute, na demanda, a legalidade ou mesmo a constitucionalidade da lei, que presume-se válida. Assim, atendendo à determinação legal, em 30.09.2010, o Município celebrou contrato de comodato com a empresa requerida (f. 32-35), do qual extrai-se as seguintes cláusulas:



    (...)



    Cláusula 2ª - O comodato, tal como preceitua a Lei Municipal nº 1.954 de 21 de fevereiro de 2005, é ato prévio que antecede a doação definitiva da área, permanecendo a doação condicionada às obrigações previstas na citada Lei e nas cláusulas deste instrumento. 



    Cláusula 3ª - A área objeto deste comodato destina-se exclusivamente à implantação de uma unidade industrial, voltada à atividade econômica para fabricação de peças e montagem de veículos utilitários leves, caminhões leves e carros populares.



    (...)



    Como se vê, o encargo, na hipótese, foi instituído como condição suspensiva de aquisição do direito à doação. Assim, nos termos do art. 125, do Código Civil, "subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa''.



    Ocorre que, na hipótese, não foram observadas as condições da Lei Municipal n. 1.954/2005 para a doação do imóvel.



    Conforme exposto na lei, o fundamento da doação do imóvel público era a "implantação de uma unidade industrial para fabricação de peças e montagem de veículos utilitários leves, caminhões leves e carros populares"



    (...)



    Após o implemento das condições e previamente à formalização da doação do imóvel, era necessária a vistoria da edificação a pedido da empresa.



    Consta nos autos que, em 04.04.2013, a requerida pleiteou administrativamente a outorga da escritura pública de doação (f. 502). Tal requerimento sequer faz menção à vistoria exigida pela lei.



    Pouco tempo depois, em 26.07.2013 foi lavrada a escritura de doação do imóvel, sem qualquer referência à autorização legislativa municipal, ou às condições nela estabelecidas, fazendo-se constar a informação falsa de que o imóvel estava livre e desembaraçado de qualquer ônus ou responsabilidade (f. 89-90).



    Não fosse isto, em 30.07.2014, a requerida informou ao IMASUL o encerramento de sua atividade principal, contrariando as condições estabelecidas nos itens II e III, do art. 2º da lei autorizadora.



    É importante lembrar que o contrato de comodato tinha prazo de validade de dez anos. Confira-se (f. 34): "Cláusula 7ª - O contrato ora firmado terá a validade de 10 (dez) anos, a contar da vigência da Lei Municipal nº 1.954 de 21 de fevereiro de 2005".



    Assim, verifica-se o descumprimento do encargo imposto para a doação, pois não bastava que a empresa desse início às atividades, sendo necessária a manutenção da atividade empresarial, estabelecida na norma autorizativa.



    Dessa forma, é possível a reversão do ato, o que fora previsto expressamente pela lei municipal.



    (...)



    Como exposto, a Lei Municipal n. 1.954/2005 autorizou a doação da área de 127.563,29 m². Entretanto, a área constante na matrícula do imóvel foi diversa: de 139.565,66 m².



    (...)



    Conforme exposto na fundamentação do recurso, verifica-se a nulidade da escritura pública de doação do imóvel objeto da matrícula n. 76.055 do SRI da comarca de Três Lagoas, primeiro porque em desacordo com o que estabeleceu a Lei Municipal n. 1.954/2005, segundo porque em relação à área de 12.002 m² não havia sequer autorização legislativa para a doação.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente